Tribunal: TJMT
Processo: 1019761-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019761-35.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão - ICMS]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (EMBARGANTE), BRUNO CAZARIM DA SILVA - CPF: 219.186.798-78 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRUGGER BORGES - CPF: 029.548.081-52 (ADVOGADO), MARIA TERESA ZAMBOM GRASSI - CPF: 368.363.828-17 (ADVOGADO), CAMILA AKEMI PONTES - CPF: 308.519.608-04 (ADVOGADO), FABIO MARTINS DE ANDRADE - CPF: 052.070.447-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - REQUISITOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob o risco de se rediscutir a matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Callcenter – Calçados Centro Oeste LTDA., e filiais
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1019761-35.2016.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

A Embargante com o escopo de interpor recurso especial e extraordinário pretende que o tribunal se manifeste especificadamente acerca das seguintes matérias: a) afronta o princípio da seletividade prevista no art. 155, §2o, III, da Constituição Federal, o que torna a cobrança da alíquota exagerada de 27% inconstitucional; b) jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STF e STJ), inclusive com a existência de repercussão geral sobre o assunto através do Tema 745. (ID 46733482)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, assegurando que são insubsistentes as alegações de forma que não se vislumbra qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios (ID 47114952).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020